Tribunal: TJMT
Processo: 1001782-50.2021.8.11.0020
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1001782-50.2021.8.11.0020

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Adicional de Periculosidade]

Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JESUS JOSE DE SOUZA SOBRINHO - CPF: 352.964.101-49 (APELANTE), HIGOR FEITOZA PEREIRA - CPF: 011.084.871-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAGUAINHA - CNPJ: 03.947.926/0001-87 (APELADO), MUNICIPIO DE ARAGUAINHA - CNPJ: 03.947.926/0001-87 (REPRESENTANTE), DAYANE BORGES SANTIAGO - CPF: 014.194.231-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, acolheu em parte a prejudicial de mérito da prescrição e, no mérito, negou provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO – TERMO
A QUO
– DECISÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – SERVIDOR MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA NO PERÍODO DAS PARCELAS RETROATIVAS – DIREITO NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para pagamento de adicional de periculosidade a servidor público municipal, faz-se necessário a existência de legislação específica que o
regulamente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, proposto por
Jesus José de Souza
, em face de sentença,

proferida pelo Juízo da 1
a
Vara da Comarca de Alto Araguaia, da qual é termo o município de Araguainha, na Ação de Cobrança, que julgou improcedente o pedido da ação e o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa (id. 148525121).

Pretende a reforma da sentença, sob o argumento, em prejudicial de mérito, de que não operou a prescrição quinquenal, porquanto existia pleito administrativo, desde 18/04/2014, com objetivo de recebimento do adicional de periculosidade perante a Administração Pública Municipal, ora Recorrida, sem análise por mais de 5 (cinco) anos, o que justifica a suspensão do prazo prescricional, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Decreto Lei 20.910 de 1932.

No mérito, defende que, desde o ano de 2013, com amparo na Lei no 729/13, do município de Araguainha, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais busca a implantação pelo Recorrido do citado adicional para a função que exerce.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, com o afastamento da prescrição e o pagamento dos valores retroativos aos 5 anos anteriores à Lei Municipal no 729/13, de acordo com o pleito administrativo, datado de 18/06/2014 (id. 148525125).

O apelado contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 148525129).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer do Procurador de Justiça, Dr. José Zuquetti, manifestou-se pela não intervenção no feito (id. 155053691).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
HIGOR FEITOZA PEREIRA, OAB/MT 16379-A.

V O T O (PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO)

Quanto a alegada não incidência da prescrição quinquenal pelo Recorrente, não procede.

O regime jurídico da prescrição das ações contra a Fazenda Pública é o Decreto-Lei n. 20.920/1932, que prevê o lapso temporal de cinco anos para a pretensão almejada,
in verbis
:

“Art. 1o - As dívidas passivas da união, dos estados e dos municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.

(...)

Art. 4o -
Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la
.” (Destaquei)

A relação jurídica em questão é de natureza sucessiva, cujo prazo se renova mês a mês, nos termos da Súmula 85 do STJ:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."

No caso em apreço, o Recorrente
ingressou no serviço público no dia 01/08/1984, em conjunto com outros servidores, e protocolizou, em 18/11/2014, requerimento ao ente municipal para pagamento do adicional de periculosidade pretérito, cuja conclusão foi pelo indeferimento em 22/01/2020 (ids. 71283718 e 71283727).

Irresignado, a ação proposta foi protocolada em
26/08/2021
(id. 148525096).

Veja que, mesmo tendo sido protocolizado o requerimento do adicional de periculosidade em 18/11/2014, a Administração Pública, Recorrida, somente o analisou no dia 20/01/2020.

Logo, para efeito de contagem do prazo prescricional, deve ser desconsiderado o período em que o feito administrativo aguardou conclusão, nos termos do artigo 4o do
Decreto-Lei n. 20.920/1932. Ou seja, o prazo foi suspenso em 18/11/2014 e retornou a contagem 20/01/2020.

A propósito:

“(...) 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o requerimento administrativo formulado dentro do prazo prescricional suspende a fluência daquele lapso. Precedentes: AgRg no REsp. 1.349.998/SC, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9.3.2016; AgRg no AREsp. 437.892/AP, Rel. Min. OG FERNANDES,DJe 26.6.2015.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 298326/SE. Relator(a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. Publicação/Fonte: DJe 05/12/2017.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – BOMBEIRO MILITAR - CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO - DIREITO À PERCEPÇÃO DE DIÁRIAS – POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

O artigo 1o do Decreto 21.910/1932 estabelece que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos.

Considerando que o apelado logrou comprovar o protocolo do requerimento administrativo na data de 13/09/2010, momento em que houve a suspensão do prazo prescricional, a prolação da decisão que resultou o indeferimento do pleito administrativo na data de 25/07/2012, quando o prazo prescricional voltou a correr, bem como a data do protocolo da presente reclamação, em 25/05/2016, não há se falar em transcurso do prazo de 05 (cinco) anos e, via de consequência, na ocorrência da prescrição.

É de competência da Polícia Militar a seleção, o preparo, o treinamento e a instrução de seus quadros, daí é devido o pagamento de diárias ao militar durante o curso de formação realizado em outro Estado, na vigência das Leis Complementares no 26/93 e 231/05, uma vez indemonstradas as hipóteses que excepcionam o pagamento. (N.U 1007610-37.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022)

Portanto, prescritas estão apenas as anteriores a outubro/2010, como bem analisado na sentença recorrida.

Logo,
AFASTO a prejudicial

de mérito.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A prova revela que o
Recorrente ingressou no serviço público municipal no dia 01/08/1984, no cargo de mecânico de máquinas pesadas do Município de Araguainha/MT.

Insta pontuar que, após análise da prejudicial de mérito, resta claro que o termo inicial do adicional que se vindica é 10/2010.

Sobre o direito do Recorrente aos valores pretéritos do adicional de periculosidade, merece reprodução trecho esclarecedor da r. sentença sobre o assunto:

“O recebimento de adicional pelas atividades perigosas possui status constitucional eis que é direito garantido aos trabalhadores rurais e urbanos (artigo 7o, inciso XXIII da Constituição Federal de 1988). Ocorre que não se trata de direito estendido aos servidores ocupantes de cargo público. (...)

No caso destes autos, a norma regulamentadora se encontra presente no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Município de Araguainha/MT e foi repetida em diversos outros textos municipais:

LEI N. 242/1991 – ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE ARAGUAINHA/MT

Art. 87 – Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei deferida aos funcionários as seguintes qualificações e adicionais:

(...)

IV – adicional pelo exercício da atividade insalubres ou penosas;

Art. 94 – Os funcionários que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou riscos de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.

§ 1o - O funcionário que fazer jus aos adicionais de insalubridade e periculosidade deverá optar uma delas não sendo acumulável estas vantagens.

§ 2o - O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou riscos que deram causas a sua concessão.

Art. 95 – Haverá permanente controle da atividade de funcionários em operações ou locais considerados perrosas, insalubres ou perigosos.

Parágrafo Único – A funcionária gestante ou lactante será afastada, enquanto durar a gestação e a lactação, das operações e locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em local salubre e em serviço não perigoso.

Art. 96 – Na concessão dos adicionais de penosidade, insalubridade ou periculosidade serão observadas as situações especificadas na Legislação aplicável ao funcionário público.

Art. 97 – O adicional de penosidade será devido ao funcionário em exercício ou localidade, cujas condições de vida o justifiquem nos termos e condições fixadas em regulamento.

LEI N. 559/2008 – PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ARAGUAINHA/MT

Art. 9o - Remuneração é a retribuição pecuniária devida mensalmente ao servidor pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao vencimento, acrescido de vantagens financeiras permanentes ou temporárias, previstas nesta Lei.

(...)

§ 9o - Veda-se a concessão de adicionais, exceto o adicional de insalubridade e periculosidade, devido aos servidores que exerçam atividades ou operações insalubres e perigosas, que por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, ou implique contato permanente com inflamáveis, explosivos e eletricidade em condições de risco acentuado, a proporção de 30% (trinta por cento) do salário-base e o adicional por tempo de serviço, a ser pago na proporção de 2% (dois por cento) do salário-base, a cada ano de efetivo exercício no Poder Executivo Municipal.

LEI N. 729/2013 – ALTERAÇÃO AO ARTIGO 9, §9o DA LEI N. 585/2009

Art. 1o - Fica alterado o§ 9o do Art. 9o da Lei 585/2009, que passa a vigorar com a seguinte redação.

Art. 9o (...).

§ 9o - Para efeitos de pagamentos de indenização por atividade danosa e perigosa, insalubridade e periculosidade, o Município de Araguainha adotará as regras contidas nas Notas Regulamentadores do Ministério do Trabalho –NR – 15 e 16 que vigorarão como anexo da presente lei.

Na visão deste juízo, é inconteste que o recebimento de adicional periculosidade constitui em direito do servidor público municipal de Araguainha/MT desde, ao menos, a edição da Lei n. 242/1991. Ocorre que restam pendentes a definição de qualificação/individualização de quais são as atividades insalubres.

Ordinariamente, a definição das atividades insalubres e dos graus de insalubridade é realizada através de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT). Sobre o tema, eis o entendimento jurisprudencial:

TJMT – n. 1007698-24.2018.8.11.0003

(...)

1. A teor da legislação pertinente e do entendimento jurisprudencial reinante, o adicional de insalubridade será concedido somente após a caracterização e justificativa por meio da emissão do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT, que deverá comprovar a realização das atividades laborais em condições insalubres nos termos dispostos no Manual de Saúde e Segurança no Trabalho e nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. (N.U 1007698-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 28/09/2021)

Extraordinariamente, nestes autos, ao invés de utilização do LTCAT com exame em concreto dos cargos públicos, adotou o ente municipal, como regra, as disposições da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres (id n. 71283734).

Deste modo, uma vez que a tarefa listada é considerada perigosa, a partir de novembro/2013, começou a ser repassado adicional de insalubridade em grau máximo para a requerent
e.

É consolidado que a avaliação do LTCAT constitui em termo inicial para pagamento de adicional de insalubridade com vedação de pagamentos retroativos. No presente caso, uma vez que a Lei n. 729/2013 com adoção da NR -15 substituiu o laudo técnico, entendo que deve ser aplicado o mesmo entendimento. Sobre o tema:

STJ – PUIL: 413 RS 2017/0247012-2

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial. 2. O artigo 6o do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento." 3.
A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual"
(REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016. 4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial. (STJ - PUIL: 413 RS 2017/0247012-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

TJMT – n. 1000315-83.2018.8.11.0006

FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO INSALUBRE – LTCAT. PROVA HÁBIL PARA COMPROVAR O GRAU DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE ANTES DA IMPLANTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. PROVA TÉCNICA QUE DECLARA SITUAÇÃO PREEXISTENTE. ADICIONAL DEVIDO A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LTCAT. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação de cobrança em que a Recorrida ANA LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA menciona que é servidora pública municipal desde 02/03/2015, exercendo o cargo de técnica em enfermagem, sendo devido o recebimento de adicional de insalubridade em razão da função exercida, nos termos do Laudo Técnico Geral das Condições de Ambiente de Trabalho confeccionado em 2015. 2. É cediço que o Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetida à Recorrente em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial. 3.
O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetida à servidora, sendo incabível o pagamento retroativo a data de conclusão do laudo pericial.
4. Nesse sentido, é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: “Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). 5. Sentença parcialmente reformada. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1000315-83.2018.8.11.0006, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)
(grifo nosso)

Deve ser frisado. As previsões anteriores (Lei n. 242/1991 e Lei n. 559/2008) por mais que garantam ao servidor público municipal o direito de recebimento de adicional de insalubridade, foram genéricas e não especificaram quais os cargos por ela beneficiados.

A individualização, que normalmente ocorre através de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), somente ocorreu com a Lei n. 729/2013 que adotou a Norma Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho.

Portanto, pela impossibilidade de se conceder efeitos retroativos ao ato que individualiza o cargo com condições insalubres e por ser inconteste o pagamento das parcelas posteriores a Lei n. 729/2013, a demanda deve ser julgada improcedente.” (Destaquei)

Nesse contexto, não se faz necessário maiores explicações sobre o assunto, porque resta claro que, no período em que o Recorrente almeja recebimento do adicional de periculosidade/insalubridade, a legislação municipal vigente tratava o tema de forma genérica, sem identificar as categorias profissionais beneficiadas, quando, então, por força da Lei Municipal no
729/13
, passou a ser regulamentado.

Sendo assim, deve a r. sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
AFASTO
a prejudicial e, no mérito,
CONHEÇO
e
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível interposto por Jesus José de Souza.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Qual é o cargo do Apelante, Doutor?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
HIGOR FEITOZA PEREIRA, OAB/MT 16379-A.

Desembargador, ele é mecânico de máquinas no município.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a VOGAL):

Acompanho o voto do eminente relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 13 DE MARÇO DE 2023:

O RELATOR AFASTOU A PREJUDICIAL E NO MÉRITO NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO SENDO ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL PEDIU VISTA A 2° VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELEMA MARIA BEZARRA RAMOS).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 13 DE MARÇO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator Des. Márcio Vidal:

“Trata-se de Recurso de Apelação Cível, proposto por Jesus José de Souza, em face de sentença, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia, da qual é termo o município de Araguainha, na Ação de Cobrança, que julgou improcedente o pedido da ação e o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa (id. 148525121).

Pretende a reforma da sentença, sob o argumento, em prejudicial de mérito, de que não operou a prescrição quinquenal, porquanto existia pleito administrativo, desde 18/04/2014, com objetivo de recebimento do adicional de periculosidade perante a Administração Pública Municipal, ora Recorrida, sem análise por mais de 5 (cinco) anos, o que justifica a suspensão do prazo prescricional, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Decreto Lei 20.910 de 1932.

No mérito, defende que, desde o ano de 2013, com amparo na Lei no 729/13, do município de Araguainha, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais busca a implantação pelo Recorrido do citado adicional para a função que exerce.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, com o afastamento da prescrição e o pagamento dos valores retroativos aos 5 anos anteriores à Lei Municipal no 729/13, de acordo com o pleito administrativo, datado de 18/06/2014 (id. 148525125).

O apelado contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 148525129).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer do Procurador de Justiça, Dr. José Zuquetti, manifestou-se pela não intervenção no feito (id. 155053691).

É o relatório
.”

O apelante,
servidor público do Município de Araguainha desde 1-8-1984, cargo de “Mecânico de Máquinas Pesadas”, ingressou com ação judicial almejando obter o recebimento retroativo do Adicional de Periculosidade, regulamentado pela Lei n° 729 de 18 (dezoito) de novembro de 2013, seguido das regras das Notas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho NR n. 15 e 16.

O magistrado julgou improcedente o pedido e condenou o Autor, Recorrente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa (ID 148525121).

Em seu
voto
, o
relator
afastou a prejudicial de mérito por entender que “
prescritas estão apenas as anteriores a outubro/2010”,
desproveu o recurso de apelação
, po
rque “
resta claro que, no período em que o Recorrente almeja recebimento do adicional de periculosidade/insalubridade, a legislação municipal vigente tratava o tema de forma genérica, sem identificar as categorias profissionais beneficiadas, quando, então, por força da Lei Municipal no 729/13, passou a ser regulamentado
.”

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão.

Em relação a
PRESCRIÇÃO
, o autor da ação protocolizou pedido administrativo para receber o adicional de periculosidade em 18-11-2014, e obteve análise da questão pela municipalidade somente em 22-1-2020, de modo que, durante 5 anos e 2 meses em que o pendia análise do requerimento administrativo o prazo prescricional encontrava-se suspenso, a teor do artigo 4° do Decreto 20.910/1932.

Considerando que, o prazo prescricional para cobrança em face da fazenda pública é de 5 anos (artigo 1° - Decreto-Lei 20.910/1932), que a prescrição restou suspensa por 5 anos e 2 meses entre 18-1-2014 a 22-1-2020, que a ação foi ajuizada em 26-8-2021, ou seja
1 ano (um) e 7 (sete) meses
após a decisão administrativa emanada pela municipalidade (22-1-2020), que subtraindo os
3 anos e 5 meses

(faltantes do 5 anos)
na ordem decrescente da data do protocolo do requerimento administrativo (18-11-2014), as parcelas anteriores a junho de 2011 encontram-se fulminadas pela prescrição.

Portanto, a sentença merece um pequeno retoque, pois, acertadamente reconheceu a incidência da prescrição parcial, mas estabeleceu como marco outubro de 2010, enquanto deveria constar junho de 2011.

Quanto ao mérito, existe previsão legal do direito ao adicional de periculosidade nas seguintes Leis Municipais, vejamos:

LEI N. 242/1991 – ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE ARAGUAINHA/MT

Art. 87 – Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei deferida aos funcionários as seguintes qualificações e adicionais:

(...)

IV – adicional pelo exercício da atividade insalubres ou penosas;

Art. 94 – Os funcionários que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou riscos de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.

§ 1o - O funcionário que fazer jus aos adicionais de insalubridade e periculosidade deverá optar uma delas não sendo acumulável estas vantagens.

§ 2o - O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou riscos que deram causas a sua concessão.

Art. 95 – Haverá permanente controle da atividade de funcionários em operações ou locais considerados perrosas, insalubres ou perigosos.

Parágrafo Único – A funcionária gestante ou lactante será afastada, enquanto durar a gestação e a lactação, das operações e locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em local salubre e em serviço não perigoso.

Art. 96 – Na concessão dos adicionais de penosidade, insalubridade ou periculosidade serão observadas as situações especificadas na Legislação aplicável ao funcionário público.

Art. 97 – O adicional de penosidade será devido ao funcionário em exercício ou localidade, cujas condições de vida o justifiquem nos termos e condições fixadas em regulamento.

LEI N. 559/2008 – PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ARAGUAINHA/MT

Art. 9o - Remuneração é a retribuição pecuniária devida mensalmente ao servidor pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao vencimento, acrescido de vantagens financeiras permanentes ou temporárias, previstas nesta Lei.

(...)

§ 9o - Veda-se a concessão de adicionais, exceto o adicional de insalubridade e periculosidade, devido aos servidores que exerçam atividades ou operações insalubres e perigosas, que por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, ou implique contato permanente com inflamáveis, explosivos e eletricidade em condições de risco acentuado, a proporção de 30% (trinta por cento) do salário-base e o adicional por tempo de serviço, a ser pago na proporção de 2% (dois por cento) do salário-base, a cada ano de efetivo exercício no Poder Executivo Municipal.

LEI N. 729/2013 – ALTERAÇÃO AO ARTIGO 9, §9o DA LEI N. 585/2009

Art. 1o - Fica alterado o§ 9o do Art. 9o da Lei 585/2009, que passa a vigorar com a seguinte redação.

Art. 9o (...).

§ 9o - Para efeitos de pagamentos de indenização por atividade danosa e perigosa, insalubridade e periculosidade, o Município de Araguainha adotará as regras contidas nas Notas Regulamentadores do Ministério do Trabalho –NR – 15 e 16 que vigorarão como anexo da presente lei.

O juízo de primeiro grau consignou ser direito do servidor público municipal de Araguainha/MT receber o adicional, desde, ao menos, a edição da Lei n. 242/1991, mas, que
por mais que garantam ao servidor público municipal o direito de recebimento de adicional de insalubridade/periculosidade, não ocorreu a especificação de quais cargos poderiam ser beneficiados
.

De fato, desde o ano de 1991 já existia a previsão legal sobre a
possibilidade
de pagamento do adicional de periculosidade (Lei Complementar n° 242/91), e como dito no apelo, “
FOI SOMENTE NO ANO DE 2013 é que houve a regulamentação para determinar o nível de gradação para iniciar o pagamento do adicional de insalubridade através da Lei no 729/2013
”.

No que tange ao adicional de periculosidade, as Leis n° 242/1991 e Lei n° 559/2008,
possuíam
eficácia limitada, e foi imperiosa, para produção de efeitos, a edição de uma norma regulamentadora com a especificação dos critérios para a concessão.

A lacuna legislativa sobre os cargos e condições inerentes ao adicional de periculosidade foi suprida a partir da vigência da Lei Municipal n° 729/2013, quando o ente passou a adotar para fins de pagamento as regras contidas nas Notas Regulamentadores do Ministério do Trabalho –NR – 15 e 16, de modo que os efeitos devem ser contados a partir da data da entrada em vigor da referida Lei.

Ante o exposto, voto no sentido de declarar prescritas as parcelas anteriores a julho de 2011, e
acompanho o voto do ilustre relator nos demais termos
.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Revisitarei os autos para melhor análise sobre a prescrição.

EM 13 DE MARÇO DE 2023:

A 2a VOGAL ACOLHEU A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E NO MÉRITO ACOMPANHOU O RELATOR. O RELATOR PEDIU PARA REVISITAR OS AUTOS. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 20.03.2023.

SESSÃO DE 03 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA – RETIFICADO -
VENCEDOR
)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Consoante ficou assentado na sessão pretérita, este Relator, após colher os votos das vogais, que justificaram sua decisão, sendo que a Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro acompanhou a relatoria, e a Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, abriu divergência, apenas quanto ao período de alcance da prescrição, entendi necessário revisitar os autos, para analisar a questão do termo
a quo.

O fato jurídico processual revela que o Autor propôs a presente ação de cobrança, em face do Município de Araguainha, buscando o recebimento pretérito do adicional de periculosidade, instituído pela Lei Municipal 729/2013.

Em seu petitório, aduziu que ingressou no serviço público, no cargo de mecânico de máquinas pesadas, em 01/08/1984.

Asseverou que, em razão da edição da Lei Municipal n. 729/2013, que regulamentou o pagamento referente ao adicional de insalubridade, ingressou com pedido administrativo, em 18/11/2014, para o recebimento dos valores retroativos aos 5 (cinco) anos anteriores à referida lei.

Informou, ainda, que o pedido administrativo foi julgado improcedente em 22/01/2020, razão pela qual, protocolou a ação de cobrança em comento, na data de 26/08/2021.

O Juiz de Primeiro Grau, ao analisar os pedidos, reconheceu a ocorrência da prescrição de parte dos créditos, notadamente, aqueles anteriores a 25/09/2010, e no mérito, julgou o pedido improcedente, ante a falta de previsão legal, e de provas do trabalho perigoso, relativos ao período anterior à legislação municipal que regulamentou o adicional de periculosidade.

Contra essa decisão se insurge a parte autora.

In casu,
o cerne da questão diz respeito ao termo
a quo
para a ocorrência da prescrição, bem como o direito da parte autora ao recebimento dos valores retroativos à data da vigência da Lei que regulamentou o adicional de periculosidade.

Precipuamente, registra-se que, apesar de se tratar de prescrição declarada de ofício, não há violação ao contraditório (Código de Processo Civil, artigo 10), visto que a questão foi alegada na contestação e defendida a sua não ocorrência em sede de impugnação à contestação, de modo que o Magistrado de piso enfrentou a questão, cuja decisão acolheu-a, em parte.

Nessa senda, em relação à prescrição, o Decreto 20.910/1932, que regula a prescrição quinquenal, determina, em seu artigo 1o, que:

“as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Ainda, conforme estabelece o art. 4o c/c art. 9o, ambos do Decreto n. 20.910/32, há a suspensão do transcurso do prazo prescricional enquanto tramitar o processo administrativo que discute o pagamento de dívida da fazenda pública, que somente será retomado com a decisão final da administração. (AgRg no Ag 1247104, Relator Min. OG FERNANDES, Sexta Turma, DJe 02/04/2012; AgRg no Ag 1328445, Relator Min. CESAR ASFOR, Segunda Turma, DJe 26/10/2011; AgRg no Ag 1258406, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 12/04/2010).

Dessarte, levando-se em conta que o Autor apresentou o requerimento administrativo em 18/11/2014, e obteve a devida análise em 22/01/2020, tem-se que, daquela data, iniciaria o termo
a quo
para a contagem do prazo prescricional, que foi suspenso pelo processo administrativo, até a data da sua conclusão, e a partir de então, voltando a correr a prescrição.

Entrementes, verifica-se que a ação de cobrança foi apresentada no dia 26/08/2021, ou seja, 1 (um) ano e 7 (sete) meses, após o início da fluência do prazo, de sorte que a prescrição abrange todas as parcelas anteriores a 3 (três) anos e 5 (cinco) meses, que é o tempo restante dos 5 (cinco) anos previsto na legislação, de sorte que o marco inicial é junho de 2011.

Dessa forma, com relação à prejudicial de prescrição, merece reforma a sentença, apenas para estabelecer o marco temporal, de modo que consideram-se prescritas as parcelas anteriores a junho de 2011.

Nada obstante a ocorrência da prescrição das parcelas anteriores a junho de 2011, em razão da análise de mérito, o Autor não faz jus a qualquer recebimento anterior ao ano de 2013, data em que foi regulamentado, por meio da Lei 729/2013, o direito ao recebimento do adicional de periculosidade. Consoante fiz constar no voto proferido anteriormente.

Nesse sentido, irretocável o
decisum
que assim consignou:

“O recebimento de adicional pelas atividades perigosas possui status constitucional eis que é direito garantido aos trabalhadores rurais e urbanos (artigo 7o, inciso XXIII da Constituição Federal de 1988). Ocorre que não se trata de direito estendido aos servidores ocupantes de cargo público. (...)

No caso destes autos, a norma regulamentadora se encontra presente no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Município de Araguainha/MT e foi repetida em diversos outros textos municipais:

LEI N. 242/1991 – ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE ARAGUAINHA/MT

Art. 87 – Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei deferida aos funcionários as seguintes qualificações e adicionais:

(...)

IV – adicional pelo exercício da atividade insalubres ou penosas;

Art. 94 – Os funcionários que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou riscos de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.

§ 1o - O funcionário que fazer jus aos adicionais de insalubridade e periculosidade deverá optar uma delas não sendo acumulável estas vantagens.

§ 2o - O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou riscos que deram causas a sua concessão.

Art. 95 – Haverá permanente controle da atividade de funcionários em operações ou locais considerados perrosas, insalubres ou perigosos.

Parágrafo Único – A funcionária gestante ou lactante será afastada, enquanto durar a gestação e a lactação, das operações e locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em local salubre e em serviço não perigoso.

Art. 96 – Na concessão dos adicionais de penosidade, insalubridade ou periculosidade serão observadas as situações especificadas na Legislação aplicável ao funcionário público.

Art. 97 – O adicional de penosidade será devido ao funcionário em exercício ou localidade, cujas condições de vida o justifiquem nos termos e condições fixadas em regulamento.

LEI N. 559/2008 – PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ARAGUAINHA/MT

Art. 9o - Remuneração é a retribuição pecuniária devida mensalmente ao servidor pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao vencimento, acrescido de vantagens financeiras permanentes ou temporárias, previstas nesta Lei.

(...)

§ 9o - Veda-se a concessão de adicionais, exceto o adicional de insalubridade e periculosidade, devido aos servidores que exerçam atividades ou operações insalubres e perigosas, que por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, ou implique contato permanente com inflamáveis, explosivos e eletricidade em condições de risco acentuado, a proporção de 30% (trinta por cento) do salário-base e o adicional por tempo de serviço, a ser pago na proporção de 2% (dois por cento) do salário-base, a cada ano de efetivo exercício no Poder Executivo Municipal.

LEI N. 729/2013 – ALTERAÇÃO AO ARTIGO 9, §9o DA LEI N. 585/2009

Art. 1o - Fica alterado o§ 9o do Art. 9o da Lei 585/2009, que passa a vigorar com a seguinte redação.

Art. 9o (...).

§ 9o - Para efeitos de pagamentos de indenização por atividade danosa e perigosa, insalubridade e periculosidade, o Município de Araguainha adotará as regras contidas nas Notas Regulamentadores do Ministério do Trabalho –NR – 15 e 16 que vigorarão como anexo da presente lei.

Na visão deste juízo, é inconteste que o recebimento de adicional periculosidade constitui em direito do servidor público municipal de Araguainha/MT desde, ao menos, a edição da Lei n. 242/1991. Ocorre que restam pendentes a definição de qualificação/individualização de quais são as atividades insalubres.

Ordinariamente, a definição das atividades insalubres e dos graus de insalubridade é realizada através de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT). Sobre o tema, eis o entendimento jurisprudencial:

TJMT – n. 1007698-24.2018.8.11.0003

(...)

1. A teor da legislação pertinente e do entendimento jurisprudencial reinante, o adicional de insalubridade será concedido somente após a caracterização e justificativa por meio da emissão do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT, que deverá comprovar a realização das atividades laborais em condições insalubres nos termos dispostos no Manual de Saúde e Segurança no Trabalho e nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. (N.U 1007698-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 28/09/2021)

Extraordinariamente, nestes autos, ao invés de utilização do LTCAT com exame em concreto dos cargos públicos, adotou o ente municipal, como regra, as disposições da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres (id n. 71283734).

Deste modo, uma vez que a tarefa listada é considerada perigosa, a partir de novembro/2013, começou a ser repassado adicional de insalubridade em grau máximo para a requerent
e.

É consolidado que a avaliação do LTCAT constitui em termo inicial para pagamento de adicional de insalubridade com vedação de pagamentos retroativos. No presente caso, uma vez que a Lei n. 729/2013 com adoção da NR -15 substituiu o laudo técnico, entendo que deve ser aplicado o mesmo entendimento. Sobre o tema:

STJ – PUIL: 413 RS 2017/0247012-2

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial. 2. O artigo 6o do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento." 3.
A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual"
(REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016. 4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial. (STJ - PUIL: 413 RS 2017/0247012-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

TJMT – n. 1000315-83.2018.8.11.0006

FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO INSALUBRE – LTCAT. PROVA HÁBIL PARA COMPROVAR O GRAU DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE ANTES DA IMPLANTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. PROVA TÉCNICA QUE DECLARA SITUAÇÃO PREEXISTENTE. ADICIONAL DEVIDO A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LTCAT. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação de cobrança em que a Recorrida ANA LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA menciona que é servidora pública municipal desde 02/03/2015, exercendo o cargo de técnica em enfermagem, sendo devido o recebimento de adicional de insalubridade em razão da função exercida, nos termos do Laudo Técnico Geral das Condições de Ambiente de Trabalho confeccionado em 2015. 2. É cediço que o Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetida à Recorrente em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial. 3.
O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetida à servidora, sendo incabível o pagamento retroativo a data de conclusão do laudo pericial.
4. Nesse sentido, é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: “Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). 5. Sentença parcialmente reformada. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1000315-83.2018.8.11.0006, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)
(grifo nosso)

Deve ser frisado. As previsões anteriores (Lei n. 242/1991 e Lei n. 559/2008) por mais que garantam ao servidor público municipal o direito de recebimento de adicional de insalubridade, foram genéricas e não especificaram quais os cargos por ela beneficiados.

A individualização, que normalmente ocorre através de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), somente ocorreu com a Lei n. 729/2013 que adotou a Norma Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho.

Portanto, pela impossibilidade de se conceder efeitos retroativos ao ato que individualiza o cargo com condições insalubres e por ser inconteste o pagamento das parcelas posteriores a Lei n. 729/2013, a demanda deve ser julgada improcedente.” (Destaquei)

Nesse contexto, no período em que o Recorrente pleiteia receber o adicional de periculosidade/insalubridade, a legislação municipal vigente tratava o tema de forma genérica, sem identificar as categorias profissionais beneficiadas, fazendo-o, somente, com a edição da Lei Municipal n.
729/13
, que regulamentou a matéria, o que implica em não reconhecer o direito do autor ao recebimento das parcelas retroativas à edição da referida lei.

Forte nessas razões,
declaro de ofício a prescrição das parcelas anteriores a junho de 2011
, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Jesus José de Souza.

É como voto.

EM 03 DE ABRIL DE 2023:

O RELATOR AFASTOU A PREJUDICIAL E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO SENDO ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL. A 2a VOGAL ACOLHEU EM PARTE PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO. EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE FICA SUSPENSO O JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 08 DE MAIO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE):

Egrégia Câmara,

Antes de encerrar, consigno uma retificação na
Ata de Sessão de Julgamento de 03 de abril de 2023, quanto ao recurso de
APELAÇÃO CÍVEL (198) no 1001782-50.2021.8.11.0020,
pautado sob o no 04, em que figura como
Apelante - Jesus Jose de Souza Sobrinho, e Apelado - Município de Araguaína, de minha relatoria
, para retificar a conclusão do julgamento proclamada em sessão do dia 03.04.2023, para fazer constar:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE A PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO E, NO MÉRITO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ,NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Sem objeções, dou por retificada e aprovada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023